Tribunal: STF
Processo: RE 105362
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-04-15
Data de publicação: 1986-04-15

Ementa:
AVAL. AUTONOMIA SUBSTANCIAL, TRATANDO-SE DE QUANTIA TIPICA, NO
SENTIDO DE QUE SE TRATA DE OBRIGAÇÃO DISTINTA DO AVALIZADO, A
RESPONSABILIDADE DO AVALISTA NÃO SE ALTERA EM VIRTUDE DA
DIMINUIÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA, OU DA ALTERAÇÃO DA
RESPONSABILIDADE DO AVALIZADO. NÃO BENEFICIAM O AVALISTA AS
CIRCUNSTANCIAS QUE FAVORECEM O AVALIZADO, INCLUSIVE NO QUE RESPEITA
A DIVIDA EM MOEDA ESTRANGEIRA (ART.213, DA LEI DE FALÊNCIAS). NÃO
PODE O AVALISTA DEFENDER-SE COM EXCEÇÕES PROPRIAS DO AVALIZADO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.